Tribunal: TJBA
Processo: 8043809-22.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043809-22.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SERGIO DE ALMEIDA GOUVEIA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR NÃO ASSOCIADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso insurge-se contra decisão monocrática que manteve a extinção de cumprimento individual de sentença. O autor, servidor público, busca executar título judicial proveniente de ação coletiva movida por associação de classe (ASFEB) referente ao reajuste de 11,98% (URV). A decisão recorrida reconheceu a ilegitimidade ativa do servidor, pois este não comprovou filiação à entidade na data da propositura da ação coletiva, nem autorização expressa ou constância em lista nominal. O agravante alega que a sentença coletiva tem eficácia ampla (erga omnes), alcançando toda a categoria independentemente de filiação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em saber se o servidor público não filiado à associação autora na data do ajuizamento da ação coletiva possui legitimidade para executar individualmente a sentença, considerando a distinção entre representação e substituição processual. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 499 (RE 612.043), fixou a tese de que, em ações propostas por associações sob o rito ordinário (representação processual), a eficácia da sentença restringe-se aos filiados que, na data da propositura da ação, tenham autorizado expressamente a demanda e constem da lista anexa à inicial. A legitimação das associações (art. 5º, XXI, da CF/1988) ocorre por representação e exige autorização específica, diferindo da legitimação dos sindicatos (art. 8º, III, da CF/1988), que ocorre por substituição processual ampla. No caso, o título executivo judicial (Ação nº 0077343-89.2002.8.05.0001) delimitou expressamente a condenação em favor dos "associados dos autores". Inexistindo prova de filiação do agravante no momento oportuno, não há título executivo a seu favor. O precedente do STJ invocado pelo recorrente (REsp 2.030.944) não se aplica, pois trata de casos em que o título judicial é silente ou genérico quanto aos beneficiários, o que não ocorre nesta demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043809-22.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante SERGIO DE ALMEIDA GOUVEIA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. Ricardo Regis Dourado Relator